Tribunal: TJDFT
Processo: 0733725-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Presentes as razões para o pedido de invalidação da decisão, rejeita-se a questão preliminar por suposta ofensa ao CPC 1.016 III.
2. Ausente prejuízo, ante a regular intimação para o pagamento voluntário da obrigação - CPC 523, o pedido de cumprimento de sentença em autos apartados não é, por si só, suficiente para a acarretar a nulidade do processo. Trata-se de mera irregularidade.